Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CHEQUES REPASSADOS À SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE. OPOSIÇÃO AO PORTADOR. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$3.819,39 (três mil oitocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). A ação, fundada em cheques prescritos, foi ajuizada por sociedade empresária de factoring. 1.1 A apelante, emitente das cártulas, alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta que os cheques se referem a contrato de prestação de serviços educacionais não concluído, motivo pelo qual foram sustados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto aos argumentos apresentados nos embargos monitórios; (ii) se, tratando-se de operação de factoring, é possível ao devedor opor exceções pessoais contra a faturizadora; e (iii) se ficou demonstrado o inadimplemento da causa debendi, a infirmar a força obrigacional do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao novo padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. O Juízo de origem se pronunciou adequadamente sobre as questões e provas colacionadas aos autos, expondo as razões pela qual não seguiu a jurisprudência invocada pela parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. À sociedade empresária de factoring aplicam-se as regras do direito civil, tendo em vista que a transferência do título se faz por cessão de crédito, razão pela qual é admitida ao devedor originário, nos termos do art. 294 do CC, a arguição de exceções pessoais.
5. Verificado que o negócio jurídico subjacente, celebrado entre a apelante e a sociedade empresarial faturizada, não se concretizou, por fato imputado exclusivamente à prestadora, que não concluiu os serviços educacionais contratados porque encerrou suas atividades, os títulos tornam-se inexigíveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.